Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740400-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IOLANDA PEREIRA IUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SOBRESTAMENTO. RE 626.307/SP E TEMA 1.075 STF. INAPLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo de origem ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. Apesar da determinação de sobrestamento de todos os feitos envolvendo a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989) em razão da repercussão geral conferida ao RE 623.307/SP, tal efeito não se aplica aos processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos. 2.1. A suspensão nacional dos feitos em que se discute expurgos inflacionários também foi indeferida pela atual relatora do recurso, Ministra Cármem Lúcia, em março de 2019. 3. Inaplicável a determinação de suspensão do feito decorrente do recurso RE 1.101.937/SP - Tema 1.075 do STF, por inexistir nos autos quaisquer discussões sobre a incidência da Lei n.o 7.347/85, que trata da limitação da eficácia territorial da decisões proferidas em ações civis coletivas. 4. A questão relativa à liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, está acobertada pela preclusão, em razão da desídia do agravante em se manifestar no momento adequado, devendo ser mantidos os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. O recorrente requer, preliminarmente, o sobrestamento do recurso até que seja julgado o tema 1.075/STF. Após, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, ambos do CPC, sustentando a necessidade de prova pericial para auxílio na elaboração dos cálculos do valor do débito; b) artigo 503 do Estatuto Processual vigente, porque, em seu entendimento, a atualização monetária deve ser realizada com base nos índices da caderneta de poupança e não na tabela prática dos Tribunais de Justiça. Argumenta ser indevida a aplicação de juros remuneratórios e a correção monetária plena, sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 E OAB/DF 37.808 (ID 22835955 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que o 1075/STF não se amolda ao presente caso. Ademais, ainda que assim não fosse, inviável e sobrestamento do feito, porquanto não houve interposição de recurso extraordinário e a pendência de julgamento, no STF, de recurso extraordinário submetido ao rito do artigo 1.030, inciso III, do CPC não enseja o sobrestamento de recurso que tramita no STJ, a menos que haja determinação da Corte Suprema nesse sentido (AgInt no RtPaut no AgInt no AREsp 1371932/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1°/12/2020), o que não ocorreu in casu. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 156 e 465, do CPC, porque a turma julgadora consignou que o “juízo a quo intimou o agravante para dizer se possuía interesse na realização de perícia contábil (ID 70820827). Contudo, conforme certificado no ID 71666293, o executado se manteve inerte, deixando decorrer o prazo para se manifestar. Portanto, mostra-se preclusa a oportunidade para o executado requerer novamente a realização de perícia contábil, uma vez que não se manifestou tempestivamente nos autos de origem”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange ao artigo 503 do mesmo diploma, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Finalmente, quanto às argumentações relativas à aplicação de juros remuneratórios e à correção monetária plena descabe transitar o apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Em relação ao pedido de publicações em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, indefiro o pedido tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029